Tribunal: TJMT
Processo: 1015708-56.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015708-56.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA - CPF: 092.416.501-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELENITA LOCKS - CPF: 498.913.249-15 (VÍTIMA), OSNI LOCKS - CPF: 212.424.709-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –
APELO DEFENSIVO
– DOSIMETRIA DA PENA – DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CORRETAMENTE MOTIVADAS – CULPABILIDADE – PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA ANTERIORMENTE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ALTO VALOR DO PREJUÍZO PATRIMONIAL –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AFASTAMENTO – CONFISSÃO PARCIAL – POUCA VALIA – PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
– REPRIMENDA MANTIDA – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
AGENTE REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime, devidamente fundamentada em elementos concretos, é justificado o aumento das reprimendas basilares na fração de 1/6 em relação a cada uma das referidas circunstâncias,
quantum
este que é proporcional e encontra-se dentro da margem de discricionariedade conferida ao julgador.

Não há falar em ausência de fundamentação em caso de negativação da circunstância judicial da culpabilidade do indivíduo, mormente quando ele pratica novo crime enquanto cumpria pena por outro delito, o que torna maior a reprovabilidade da conduta, diante do menosprezo às decisões judiciais. O alto valor do prejuízo suportado pelas vítimas dos crimes patrimoniais pode ser usado para negativar as consequências do crime.

Conquanto seja possível a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, as peculiaridades do caso concreto demonstram a preponderância da agravante, já que o agente confessou apenas parcialmente o delito, buscando afastar a existência da majorante da pena, o que, entretanto, não afasta a necessidade de mitigação da pena em decorrência da atenuante, conforme já reconhecida na sentença condenatória.

Considerando a manutenção da pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos de reclusão, além da reincidência, fica prejudicado o pleito defensivo relativo à modificação do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Allan Felipe Pereira da Silva
contra a sentença proferida pela magistrada da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do processo n. 1015708-56.2022.8.11.0055, o condenou ao cumprimento da reprimenda de 10 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso V, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais anexas (Id. 161424742), a defesa almeja a redução da pena-base ao mínimo legal previsto ao tipo penal, aos argumentos, em síntese, de que os fundamentos utilizados pela magistrada para majorar as reprimendas não podem subsistir.

Nesse sentido, aduziu que a existência de condenação anterior ou mesmo a prática do novo delito durante o cumprimento de pena pretérita fixada não pode ser considerada para a valoração negativa da culpabilidade, já que a vida pregressa do agente deve ser considerada apenas na valoração da circunstância relativa aos antecedentes e na possível ocorrência da agravante da reincidência. Ademais, consignou que a simples perda patrimonial, decorrente da não recuperação dos bens subtraídos, é circunstância inerente aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerada para a valoração deletéria das circunstâncias do delito.

Por outra vertente, requer a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, com a consequente diminuição da pena definitiva, além da alteração do regime prisional, que deve ser adequada à nova pena a ser imposta.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 161424749).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio América, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita:

“
Apelação Criminal
– Roubo circunstanciado [art. 157, §2o, inc. V, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada redução da pena-base, ao argumento de que a culpabilidade e as consequências do crimes são neutras - impossibilidade - circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas e proporcionais ao caso concreto - o fato de o apelante praticar o crime enquanto responde executivo de pena demonstra maior reprovabilidade da conduta - precedentes - “[...] Na análise das circunstâncias judiciais do art.59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ). [...]” [TJMT - Apelação Criminal no 1016824-73.2021.8.11.0042 - 3a C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 07.09.2022] – além disso, a jurisprudência pátria afirma ser possível a valoração negativa das consequências do crime, quando o prejuízo patrimonial suportado pela vítima caracterizar valor significativo – 2. Pretendida compensação da atenuante da confissão parcial com a agravante da reincidência - insubsistência – reincidência que prepondera sobre a confissão – inteligência do art. 67 do CP – 3. Requestada fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda - impossibilidade – recorrente condenado à pena superior a 08 [oito] anos de reclusão - incidência da agravante da reincidência justificadora da imposição de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso.
”

(Id. 167227679, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado,
Allan Felipe Pereira da Silva,
condenado ao cumprimento da reprimenda de 10 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso V, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, interpôs o presente apelo, visando o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial para o seu cumprimento.

Inexistindo controvérsia sobre a materialidade e a autoria delitiva, inclusive diante da confissão parcial do acusado, ora apelante, e, diante da ausência de qualquer postulação sobre o tema, deixo de tecer considerações sobre o conjunto probatório coligido ao feito.

Como dito, o apelante almeja inicialmente, a redução da reprimenda basilar ao mínimo previsto pelo tipo penal incriminador, ao argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente não encontram motivação idônea.

No entanto, não lhe assiste razão.

Da leitura da sentença condenatória, verifica-se que a magistrada fundamentou adequadamente a reprimenda aplicada, apontando como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e às
consequências
do crime. Veja-se:

“A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria a reprimenda imposta anteriormente, fiscalizada no executivo de pena tombado sob o no 2000160-08.2021.8.11.0055, que tramita no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca.

(...)

As
consequências
do delito são graves, já que a empreitada delituosa causou um prejuízo para as vítimas aproximado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que, os objetos subtraídos não foram restituídos (...)”
(Id. 161424730, pp. 12-13).

Como se sabe, a circunstância judicial relativa a
culpabilidade
se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)”. (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Por sua vez, as
consequências do crime
, segundo Ricardo Augusto Schmitt, revelam-se
“pelo resultado da própria ação do agente. São os efeitos de sua conduta. Deve ser aferido o maior ou menor dano causado pelo modo de agir. No exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade (coletividade).”
(
in
, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 140).

Dito isso, tendo por base os citados conceitos, verifico que a magistrada sentenciante abordou com precisão cada uma das circunstâncias negativamente valoradas, justificando a sua conclusão com base em argumentos concretos e que são suficientes para justificar a majoração das reprimendas basilares.

Em relação à
culpabilidade
, aduziu que a conduta do apelante apresentou grau acentuado de censurabilidade, já que ele praticou o delito de roubo enquanto ainda cumpria pena privativa de liberdade que lhe foi imposta anteriormente, pela prática de crime doloso na mesma Comarca, fato que denota a maior reprovabilidade da sua conduta e o menosprezo às decisões judiciais.

Ressalto que este Tribunal de Justiça vem entendendo que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena permite a valoração deletéria da
culpabilidade
do agente, conforme se extrai dos seguintes julgados. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO CONSUMADO E TENTATIVA DE FURTO – 1.
POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS INICIAIS, COM A EXTIRPAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – APELANTE QUE PRATICA CRIMES DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA
– (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais.
Precedentes. 3. Nos termos do entendimento desta Corte “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)”. (Superior Tribunal de Justiça, Embargos Declaratórios no Habeas Corpus n. 723071/SC). (...).”
(Ap. Crim. 1002103-43.2022.8.11.0055, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, 2o CCrim., julgado em 25.4.2023, publicado no DJE 28.4.2023).

Da mesma forma, o
alto valor do prejuízo patrimonial suportado pelas vítimas pode ser usado para negativar as
consequências
do crime, pois o prejuízo exacerbado das vítimas não é circunstância inerente aos crimes contra o patrimônio, conforme entendimento também deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –- FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA -

1)

PENA-BASE –
NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PEDIDO IMPERTINENTE – ALTO VALOR DO PREJUÍZO PATRIMONIAL -

NEGATIVAÇÃO MANTIDA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMT

(...) APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1
– Os prejuízos patrimoniais podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste ocorre, no qual a vítima teve um prejuízo estimado de mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Precedentes do STJ e também deste e. TJMT
. (...).”
(Ap. Crim. 0004629-22.2012.8.11.0064, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a CCrim. Julgado em 8.2.2023, publicado no DJE 14.2.2023).

Assim, observo que foram adotados elementos concretos para justificar o recrudescimento da pena-base, de modo que não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Por outro lado, a defesa pugnou pela compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, aduzindo que são circunstâncias igualmente preponderantes.

Neste ponto, é
indispensável destacar que a dosimetria da pena não constitui uma ciência exata, não se tratando de mera aplicação de conceitos aritméticos para a fixação da reprimenda adequada ao caso concreto. Ao contrário, a aplicação da pena exige consideração acerca das particularidades de cada situação fática, o que torna impossível o estabelecimento de uma fórmula imutável para que se encontre a penalidade adequada em cada caso específico.

Dessa forma, o julgador deve se utilizar das diretrizes encampadas na legislação penal para se nortear na busca da melhor sanção à situação analisada, possuindo certa discricionariedade na obtenção daquela que melhor se adeque às finalidades da pena, quais sejam, a reprovação e a prevenção do ilícito, bem como a ressocialização do agente.

Nessa esteira, cada circunstância deve ser computada com supedâneo na sua efetiva relevância na situação fática, devendo ser atribuída maior valoração àquelas que foram determinantes na conduta perpetrada e em suas nuances.

Ainda, importante destacar que o Código Penal não estipula patamares pré-fixados para a incidência das agravantes e atenuantes, conferindo ao magistrado maior discricionariedade na sua aferição.

Todavia, não se pode olvidar que o artigo 67 do Estatuto Penal estipula, na hipótese de concurso de circunstâncias legais, quais devem preponderar,
in verbis
:

“
Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.”

Com efeito, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, atento à missão de pacificar a interpretação do regramento jurídico infraconstitucional transcrito acima, em sede de recurso repetitivo representativo de controvérsia, afeto à Terceira Seção, estabeleceu o posicionamento no sentido de que “
é

possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.
” (EREsp 1154752/RS).

Vale mencionar ainda que apesar da decisão sobredita, o próprio Tribunal da Cidadania, em julgados recentes, afirma que a compensação só se dará nos casos em que a confissão do processado contribuir sobremodo à persecução penal e, ainda, que seja efetivada de forma pura, isto é, sem a indicação de teses descriminantes ou exculpantes (confissão qualificada).

Assim, traçadas essas premissas fundamentais, perfilho do entendimento de que a confissão espontânea possui íntima relação com a personalidade do indivíduo, posto que demonstra o ânimo do agente em colaborar para a elucidação do caso, de modo que tal atenuante constitui circunstância preponderante, em conjunto com a reincidência, sendo perfeitamente possível a sua compensação.

Entretanto, no caso em análise, embora o apelante tenha confessado a prática do delito de roubo, ele procurou afastar a existência da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas, aduzindo simplesmente que não se lembrava de ter trancado o casal de idosos em um dos cômodos da casa, o que, na sua concepção, não teria ocorrido.

Por outro lado, os depoimentos das vítimas e das testemunhas em sede judicial deixam clara a existência da referida majorante, já que as vítimas permaneceram com a liberdade restringida durante o roubo, e somente foram libertadas após a chegada da polícia militar, que ao ser acionada revistou o imóvel e se deparou com os ofendidos ainda trancados.

Desta feita, consigno que,
in casu
, a confissão parcial do apelante não foi suficiente para ser compensada integralmente com a agravante, já que a narrativa do agente não correspondeu ao que realmente ocorreu na data do crime, tendo ele procurado diminuir a sua responsabilidade a afastar a causa de aumento de pena, o que demonstra a ausência de
animus
colaborativo, não podendo haver a compensação integral.

Portanto, reconhecida a incidência da confissão, ainda que parcial, entendo que deva ser considerada tão somente para minorar o recrudescimento da pena em virtude da agravante da reincidência, providência já adotada pela magistrada sentenciante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida incólume também neste ponto.

Por fim, considerando a manutenção da pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos de reclusão, além da reincidência do apelante, fica prejudicado o pleito defensivo relativo à modificação do regime prisional, que seria consequência da eventual diminuição da reprimenda privativa de liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Allan Felipe Pereira da Silva,
mantendo inalterada a sentença condenatória

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023